Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-55.2021.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002496-55.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. M. O. - CPF: 093.436.641-17 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JEOVANA MULLER - CPF: 028.916.481-88 (APELADO), RENAN DE OLIVEIRA - CPF: 030.554.451-98 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JEOVANA MULLER - CPF: 028.916.481-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN DE OLIVEIRA - CPF: 030.554.451-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PEDIA-SUIT. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PARA BENEFICIÁRIOS COM TEA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por menor impúbere, representada por sua genitora, contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde, reconheceu a legalidade da cobrança de coparticipação pelo tratamento
PediaSuit
, limitou a cobrança mensal ao valor de duas mensalidades do plano e autorizou o parcelamento do valor excedente. A parte embargante sustenta omissão do julgado por não considerar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 04/2024), que prevê o perdão de dívidas relacionadas a coparticipações em tratamentos de beneficiários com TEA até 31/07/2024, e requer sua aplicação ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não considerar a aplicabilidade do TAC nº 04/2024, firmado pela operadora de plano de saúde, ao caso de beneficiária com diagnóstico distinto do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção ao TAC nº 04/2024 no acórdão não configura omissão, pois o referido documento não integrava os autos no momento do julgamento da apelação, tendo sido juntado apenas nos embargos de declaração.

O TAC nº 04/2024 tem origem no Inquérito Civil nº 000447-002/2021 e foi firmado especificamente para beneficiar pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como se extrai de seu objeto e cláusulas.

A embargante é portadora de Paralisia Cerebral Quadriplégica
Espástica
(CID
G80.
0) e Hipotonia Congênita (CID P94.2), patologias que, embora demandem tratamento especializado, não se enquadram na condição de TEA prevista no TAC.

A extensão dos efeitos do TAC a situações não abrangidas por seu escopo representaria inovação indevida no julgamento e extrapolaria os limites objetivos da lide.

O acórdão embargado já garantiu a razoabilidade da cobrança ao limitar o valor da coparticipação mensal e permitir o parcelamento do saldo remanescente, assegurando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre documento não constante dos autos à época do julgamento não configura omissão.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com finalidade específica não pode ter seus efeitos estendidos a casos que não se enquadrem nos pressupostos expressamente previstos no acordo.

A proteção do direito à saúde pode ser assegurada mediante limitação proporcional de encargos contratuais, sem necessidade de perdão de dívida não previsto em norma ou acordo aplicável ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ED

1002496-55.2021.8.11.0005

LAURA MULLER OLIVEIRA X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAURA MULLER OLIVEIRA, menor impúbere representada por sua genitora JEOVANA MULLER,
com

o fito de reformar o
v. Acórdão
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para: (a) reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação para o tratamento
PediaSuit
; (b) limitar a cobrança mensal a título de coparticipaç
ão ao valor correspondente a 2
mensalidades do plano de saúde; e (c) autorizar a cobrança do saldo excedente de forma parcelada nos meses subsequentes, s
empre respeitado o limite de 2
mensalidades por mês até a quitação integral do valor devido.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 04/2024) firmado pela Unimed Cuiabá, que prevê, além da limitação da coparticipação, o perdão das dívidas relacionadas ao tratamento até 31/07/2024. Sustenta que, embora o TAC seja direcionado aos beneficiários e
ex-beneficiários
autistas, seria aplicável também ao tratamento
PediaSuit
objeto da presente demanda, considerando que se trata de terapia intensiva e que a cobrança de coparticipação no caso ocorre desde julho de 2021, período abrangido pela previsão de remissão de dívidas.

Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, determinando o perdão das dívidas advindas do tratamento
PediaSuit
até 31/07/2024, nos termos do referido TAC.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que o TAC invocado pela embargante não se aplica ao caso concreto, pois foi firmado exclusivamente para atender beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA), enquanto a embargante possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Quadriplégica
Espástica
(CID
G80.
0) e Hipotonia Congênita (CID P94.2). Alega que o acordo tem origem no Inquérito Civil nº 000447-002/2021, instaurado após provocação da Associação dos Amigos dos Autistas e da Criança Deficiente do Estado do Mato Grosso, e que seu objetivo é assegurar direitos exclusivamente aos beneficiários autistas, conforme explicitamente disposto em suas cláusulas.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a embargante aponta omissão referente
à
não aplicação do TAC nº 04/2024 firmado pela Unimed Cuiabá, que prevê o perdão de dívidas de coparticipação até 31/07/2024, benefício que, segundo ela, deveria ser estendido ao seu caso.

Após detida análise, não vislumbro a existência de omissão no acórdão embargado.

O fato de não ter havido manifestação específica sobre o TAC nº 04/2024 não configura omissão, pois referido documento não integrava os autos quando do julgamento da apelação, sendo trazido ao conhecimento desta Corte apenas com os presentes embargos de declaração.

Ademais, verifica-se que o TAC nº 04/2024, conforme evidenciado nas contrarrazões, foi firmado especificamente para atender a uma demanda particular e a um público específico - pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O documento possui delimitação precisa tanto em sua origem (Inquérito Civil nº 000447-002/2021, instaurado por provocação da Associação dos Amigos dos Autistas), quanto em seu objetivo (assegurar direitos aos beneficiários com TEA).

A embargante, conforme registrado nos autos desde a petição inicial, possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Quadriplégica
Espástica
(CID
G80.
0) e Hipotonia Congênita (CID P94.2), condições clínicas que, embora graves e merecedoras de proteção jurídica, não se confundem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O acórdão embargado já conferiu proteção substancial à embargante ao limitar a cobrança de coparticipação a duas mensalidades do plano de saúde, viabilizando a continuidade do tratamento essencial à sua saúde, sem comprometer o equilíbrio contratual.

Assim, a pretendida aplicação do TAC nº 04/2024 ao caso concreto representaria verdadeira inovação na lide, extrapolando os limites da prestação jurisdicional, além de estender indevidamente os efeitos de um acordo específico para situação que não contempla os pressupostos para sua aplicação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025